Tribunal: TCU
Processo: 004.920/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1639/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) - Fiscalis 78/2015 -, no período de 25/5/2015 a 14/8/2015, com o objetivo de apurar as causas e eventuais responsabilidades relacionadas ao prejuízo de R$ 2,8 bilhões, reconhecido pela Petrobras na publicação do seu Balanço Patrimonial do 3o Trimestre de 2014, em virtude do encerramento do projeto das Refinarias Premium I - no Maranhão - e Premium II - no Ceará; Considerando as petições juntadas aos autos (peças 641 e 642) em que parte dos responsáveis requer que este Tribunal reavalie a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 636886/AL, com repercussão geral reconhecida, no qual restou assentada a seguinte tese para o Tema 899: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas"; Considerando que, à luz da jurisprudência estabelecida pela Suprema Corte, o Tribunal de Contas da União regulamentou o instituto da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória por meio da Resolução TCU 344, de 11/10/2022; Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto; Considerando que, entre o Acórdão 18/2016-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio, proferido em 20/1/2016, que deferiu o pedido da Petrobras para dilatar seu prazo de resposta à oitiva adotada no Acórdão 2824/2015-TCU-Plenário , de igual relatoria; e a instrução da unidade técnica propondo a realização de audiências (peça 250), de 26/7/2019, não houve qualquer ato que evidenciasse o andamento regular do processo ou que interferisse de modo relevante no curso das apurações durante o lapso de mais de três anos e seis meses; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração - AudPetróleo (peças 648-650); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.). 1. Processo TC- Processo 004.920/2015-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 006.280/2013-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Abilio Paulo Pinheiro Ramos (XXX.818.707-XX); Aldemir Bendine (XXX.980.408-XX); Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Celso Fernando Lucchesi (XXX.047.300-XX); FDS Engenharia de Óleo e Gás S.A. (05.468.184/0001-32); Galvão Engenharia S.A. (01.340.937/0001-79); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); Jorge Luiz Zelada (XXX.164.787-XX); Jose Miranda Formigli Filho (XXX.031.707-XX); José Alcides Santoro Martins (XXX.522.258-XX); José Antônio de Figueiredo (XXX.172.357-XX); José Carlos Cosenza (XXX.066.200-XX); José Eduardo de Barros Dutra (XXX.586.406-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Marcos Isaac Assayag (XXX.561.637-XX); Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX); Maurício de Oliveira Guedes (XXX.297.467-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Paulo Sergio Rodrigues Alonso (XXX.752.627-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Ricardo Luis Carneiro Beltrao (XXX.944.107-XX); Serveng Civilsan S A Empresas Associadas de Engenharia (48.540.421/0001-31); Venina Velosa da Fonseca (XXX.496.306-XX); Wilson Guilherme Ramalho da Silva (XXX.513.807-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.4. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.8. Representação legal: Bruno Silva Rodrigues (117609/OAB-RJ), representando Maurício de Oliveira Guedes; Fernanda Maria Garcia Leite da Cruz (140.611/OAB-RJ), Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ), Mauricio da Silva Santos (59548/OAB-DF) e outros, representando Paulo Sergio Rodrigues Alonso; Felipe Henrique Braz Guilherme (69406/OAB-PR), representando Jorge Luiz Zelada; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ), Karin Basilio Khalili Dannemann (99.501/OAB-RJ) e outros, representando José Carlos Cosenza; Fernanda Pereira Carneiro (130.752/OAB-RJ), José Guilherme Berman Corrêa Pinto (119.454/OAB-RJ) e outros, representando Jose Miranda Formigli Filho; Felipe Lima Araújo Romero (215.001/OAB-RJ), Sarah Roriz de Freitas (48643/OAB-DF) e outros, representando José Antônio de Figueiredo; Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ), Mauricio da Silva Santos (59548/OAB-DF) e outros, representando Almir Guilherme Barbassa; Felipe Lima Araújo Romero (215.001/OAB-RJ) e José Guilherme Berman Corrêa Pinto (119454/OAB-RJ), representando Marcos Isaac Assayag; Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Mauricio da Silva Santos (59548/OAB-DF) e outros, representando Maria das Graças Silva Foster; Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ), Mauricio da Silva Santos (59548/OAB-DF) e outros, representando Ricardo Luis Carneiro Beltrao; Luis Gustavo Rodrigues Flores (27.865/OAB-PR), Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto (16.950/OAB-PR) e outros, representando Pedro José Barusco Filho; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ), Karin Basilio Khalili Dannemann (99.501/OAB-RJ) e outros, representando Abilio Paulo Pinheiro Ramos; Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ), Mauricio da Silva Santos (59548/OAB-DF) e outros, representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Priscilla de Souza Pestana Campana (162.556/OAB-RJ), representando Wilson Guilherme Ramalho da Silva; Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ), Mauricio da Silva Santos (59548/OAB-DF) e outros, representando Celso Fernando Lucchesi; Antonio Jose Dias Ribeiro da Rocha Frota (345213/OAB-SP), representando Venina Velosa da Fonseca; Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ), Mauricio da Silva Santos (59548/OAB-DF) e outros, representando Guilherme de Oliveira Estrella; Felipe Lima Araújo Romero (215.001/OAB-RJ), Sarah Roriz de Freitas (48643/OAB-DF) e outros, representando José Alcides Santoro Martins. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.